Tribunal: TCU
Processo: 019.979/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 390626, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 390626, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. (no da TCE no sistema: 1551/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13917/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins, em desfavor de Jose Lomazzi Filho e Aluísio Tenório Marques (falecido), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 390626 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Guaraí/TO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação do aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos", no valor de R$ 238.986,61. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 200.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Relatório Complementar de tomada de contas especial, de 10/12/2010 (peça 111, p. 1- 2) e o Despacho 538/2021 SECOV-TO, de 31/12/2021 (peça 111, p. 3); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 130-133). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.979/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluisio Tenório Marques (falecido) (XXX.377.711-XX); Jose Lomazzi Filho (XXX.285.151-XX). 1.2. Unidade: Município de Guaraí/TO. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.